Tribunal: TCU
Processo: 017.871/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7961/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.871/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alaide Hupp (XXX.370.717-XX) ; Cristina Vasconcellos Sperle (XXX.295.467-XX) ; Edileide Marcelino de Lima Soares (XXX.515.054-XX) ; Liliane Santos Soares (XXX.213.921-XX) ; Magaly Paz Guimaraes (XXX.633.557-XX) ; Noemi Paz de Magalhaes Correa (XXX.311.147-XX) ; Pedro Henrique de Souza Freitas (XXX.543.017-XX) ; Rosileny de Magalhaes Lima (XXX.419.377-XX) ; Sheila Santos Soares (XXX.373.151-XX) ; Valcir Riffel Ribeiro (XXX.764.247-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.